Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-41.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE PROTA DE SA - CPF: 338.399.481-34 (APELANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), GUILHERME DUTRA RIVELO - CPF: 038.379.561-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARLENE PROTA DE SA - CPF: 338.399.481-34 (APELADO), GUILHERME DUTRA RIVELO - CPF: 038.379.561-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE MARLENE PROTA DE SÁ, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Marlene
Prota
de Sá e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de contrato fraudulento de empréstimo, condenou o banco à devolução dos valores indevidamente debitados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela contratação fraudulenta de empréstimo e pela transferência não autorizada de valores; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme os
arts
. 14 e 6º, VIII, do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro em fraudes bancárias, por configurarem fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A fraude restou incontroversa, e o banco não produziu prova mínima de que a contratação fora realizada com anuência da consumidora, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

A negativa administrativa do banco em solucionar o problema reforça a ilicitude da conduta e agrava os efeitos da falha na prestação do serviço.

O dano moral se revela qualificado, dada a
hipervulnerabilidade
da autora, idosa, pensionista do INSS, com renda de um
salário-mínimo
, exposta a débito indevido, saldo negativo e prestações superiores à sua capacidade financeira.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Em hipóteses análogas, esta Corte tem adotado o patamar de R$ 10.000,00.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo realizada sem a anuência do consumidor, por configurar fortuito interno.

A falha na segurança e na prestação do serviço bancário, com resistência injustificada à solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.

Em casos de fraude bancária que compromete renda alimentar de consumidor
hipervulnerável
, a indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, VIII e 14; CC,
arts
. 186, 187, 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1024149-20.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1046888-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1007955-03.2024.8.11.0015, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marlene
Prota
de Sá
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
, julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo fraudulento, determinar a restituição dos valores indevidamente subtraídos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária nos termos delineados na sentença.

Inconformada, a parte autora sustenta, em síntese, que embora correta a solução adotada quanto ao reconhecimento da fraude, da inexistência do débito e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da situação experimentada, notadamente considerando sua condição de pessoa idosa, pensionista do INSS, com renda limitada a um salário mínimo, bem como a extensão do dano suportado, que envolveu empréstimo fraudulento, transferência vultosa via PIX, saldo bancário negativo e resistência injustificada do banco em solucionar administrativamente o problema. Requer, assim, a majoração do quantum indenizatório para patamar compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que o montante fixado atende aos parâmetros jurisprudenciais, sendo suficiente para compensar eventual abalo experimentado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Por sua vez, a parte
requerida BANCO BRADESCO
S.A
também interpôs recurso de apelação, oportunidade em que sustenta, em síntese,
a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou da própria consumidora, a qual teria fornecido voluntariamente seus dados bancários, o que afastaria a responsabilidade objetiva do banco. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão ou, ao menos, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender excessivo e dissociado dos parâmetros jurisprudenciais.

A autora, ora apelada, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, diante da evidente responsabilidade da financeira pela fraude bancária praticada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARLENE
PROTA
DE SÁ
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARLENE
PROTA
DE SÁ na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência Antecipada c/c Danos Morais e Materiais
,
para de
clarar a inexistência da contratação do empréstimo consignado objeto dos autos e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores discutidos, bem como em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de “
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
” ajuizada por
MARLENE
PROTA
DE SÁ
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, devidamente qualificados.

Narra a parte autora, em breve síntese, que fora vítima de golpe e, por isso, fora realizado empréstimo em seu nome, cujo valor foi transferido à terceiro de maneira indevida.

Requer, por isso, em sede de tutela de urgência, que suspenda a cobrança do empréstimo objeto da fraude na conta corrente da parte autora, bem como que a requerida abstenha de incluir o nome no cadastro de inadimplentes.

A inicial foi recebida, e a liminar deferida.

Citado, o requerido apresentou contestação, e pugnou pela improcedência do feito.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando as teses defensivas do requerido.

Proferiu-se decisão saneadora, intimando as partes para requererem produção de provas, entretanto estas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Realizada audiência de conciliação, restou inexitosa.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

DO MÉRITO

In
casu
, a responsabilidade da parta demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, das requeridas por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

A parte autora assevera ter sido vítima em virtude de contratação de empréstimo e o saque de valores sem a sua anuência.

Pois bem.

Compulsando o feito, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a contratação de financiamento e saque de valores sem sua anuência.

Nota-se pela narrativa da defesa que, embora o banco defenda o procedimento adotado para a contratação dos serviços e a segurança adotada nas movimentações bancárias, restou evidenciada a irregularidade na contratação dos valores e transferências.

Ademais, a parte demandada deixou de juntar documentos suficientes para trazer evidências aos seus argumentos, há que se concluir que os referidos créditos objetos dos autos não foram contratados pela parte autora.

No presente caso, em que o consumidor nega que assinou contrato de empréstimos, não vejo como concluir que assinatura pertença ao autor, considerando ser impossível que se produza prova negativa, ou seja, que comprove que não assinou referido documento.

Desta forma, entendo que há ilegalidade na realização da contratação e dos saques na conta do Requerente, uma vez que não há elementos mínimos de provas a corroborar que a instituição financeira cumpriu as exigências legais para tornar suas condutas lícitas, como informações claras ao consumidor.

A parte autora, inclusive, procedeu com a abertura de boletim de ocorrência, conforme documentos de Id. 168471128, narrando, em resumo, que o dinheiro de sua conta bancária teria sido retirado por terceiros, cujos terceiros realizaram o empréstimo, tudo sem o consentimento do autor.

Nestes termos, manifesta a desinformação do consumidor acerca do tipo de contrato entabulado, observo afronta ao art. 6º, III, do CDC.

[...]

Assim, há que se declarar nulo os contratos ora impugnados, na forma do artigo 169, do Código Civil.

[...]

Neste sentido:

[...]

O contrato é, pois, nulo, sendo indevidos os descontos efetuados nos proventos da parte autora.

Nesse passo, são verossimilhantes as alegações do autor, no sentido que não celebrou o contrato, sendo certo que a fraude perpetrada pela ação de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da parte ré-fornecedora, considerando a natureza de seus negócios, em razão dos quais se constitui em caso fortuito interno, ou seja, ocorrido no âmbito de sua atuação e controle, conforme preceituam os verbetes sumulares
nºs
94
i ,
desta Corte e 479, do
C.STJ
1

Tal anotação se faz importante, vez que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo373, incisoII, doCódigo de Processo Civilcombinado com o artigo6º, incisoVIII, doCódigo de Defesa do Consumidor.

Desta forma, se a instituição bancária não dispõe de prova documental apta a demonstrar que foi a consumidora quem efetivamente procedeu a contratação de empréstimo, a única conclusão possível é a de que o autor foi vítima de golpe.

Note-se que os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis.

Portanto, vale repetir que não há documento que comprove a efetiva realização da contratação pela consumidora, o
que seria difícil de explicar ante a alegação de total segurança pela instituição bancária.

Nestes termos, a única conclusão possível é a de que houve, de forma fraudulenta, a contratação de empréstimo e saques por um terceiro fraudador, o que, por si só, denota evidente insegurança e notório defeito dos serviços.

Deveras, a legislação dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido (artigo14,§ 1º, da Lei8.078/90).

A legislação permite ao fornecedor comprovar que o serviço não é defeituoso quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo14,§ 3º, da Lei8.078/90).

No caso concreto, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou caracterizada no curso do devido processo legal.

Isto porque, como é cediço, a atuação de terceiros fraudadores insere-se no âmbito do fortuito interno, posto que ínsito aos riscos da atividade da instituição bancária, não podendo, por conseguinte, ser alegado para eximir a sua responsabilidade (neste sentido: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, pp. 181-182).

Aliás, o entendimento resta tão pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que foi editado verbete segundo o qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula479).

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

[...]

Destarte, emergindo cristalina a responsabilidade da instituição bancária.

Assim, ante a contratação de empréstimo e transferência de valores, tudo realizado por terceiro como instrumento de golpe sem a autorização do Autor, deve ser declarada a inexistência de débitos junto à instituição financeira Requerida, anulando o contrato de empréstimo objetos dos autos e restituir os valores de sua propriedade, a fim de voltar as partes aostatus quo
ante, que
é o estado anterior dos atos praticados de maneira indevida não autorizadas pelo Demandante.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados descontos em face da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Vejamos a jurisprudência:

[...]

Entretanto, em que pese a autora pugnar por danos materiais consistentes emR$ 28.990,52 (vinte e oito mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), que se refere ao saldo em conta, valor devido do empréstimo e saldo negativo deixado na conta, a indenização deverá se limitar aos valores do saldo em conta da data da transferência, que é de R$ 40,18, do saldo negativo (R$ 1.590,34), bem como os descontos realizados em face do autor a título de pagamento de parcela do empréstimo, visto que a indenização do valor do empréstimo é indevido visto que se encontra sendo anulado o contrato objeto dos autos, retornando aostatus quo ante, não podendo a autora receber os valores que se pretende anular.

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito de forma dobrada.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral invocado pelo autor, sabe-se que a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Com efeito, como ensina a doutrina, “dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (FARIAS, Cristiano Chaveset al.Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador:
Juspodivm
, 2014).

Assim, afigura-se inafastável a responsabilidade da entidade financeira em arcar integralmente pelos danos ocasionados à consumidora, que em tal circunstância decorrem da evidente aflição vivida por esta, diante da situação na qual viu a existência de uma contratação sem a sua anuência.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

[...]

No mesmo sentido:

[...]

E, nesse contexto, diante daresponsabilidade da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que aquela responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações
bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo-a suportar os riscos do empreendimento.

Logo, comprovada a falsidade dacontratação de empréstimo e cartão consignado, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange aoquantumindenizatório, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais em favor de cada parte autora, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação
, para:

a)
DECLARAR
a inexistência da contratação do empréstimo objeto dos autos, por consequência todo valor lançado a seu desfavor oriundo das contratações fraudulentas; e

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano material consistente nos valores consistente do saldo em conta na data da transferência (R$ 40,18),do saldo negativo (R$ 1.590,34),e dos valores descontados a título de prestação do empréstimo em face do autor (a ser apurado em cumprimento de sentença por simples comprovação do referido desconto), devendo incidir juros
de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24; e

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de dano moral em favor da requerente, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do desconto), e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com fulcro nos
arts
. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.
”

Irresignada, a parte autora
MARLENE
PROTA
DE SÁ
interpôs recurso de apelação, no qual requer, em síntese, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

A instituição financeira requerida
BANCO BRADESCO S.A.

também
interpôs recurso de apelação, no qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudênciacristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DO RECURSO DA APELANTE BANCO BRADESCO S.A.

Em relação ao recurso do banco
, cinge-se a
controvérsia a verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo e da transferência de valores realizadas sem a anuência da autora, notadamente à luz da alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da própria consumidora, bem como, de forma subsidiária, se é cabível a condenação por danos morais e se o
quantum
indenizatório fixado
se mostra
excessivo.

No caso em apreço, tem-se que a
sentença recorrida enfrentou de forma minuciosa e adequada o conjunto probatório, reconhecendo que a contratação do empréstimo e a subsequente transferência de valores ocorreram sem a anuência da autora, circunstância, inclusive, incontroversa nos autos.

A instituição financeira, embora tenha defendido a regularidade dos procedimentos adotados, deixou de produzir prova mínima apta a demonstrar que a contratação foi efetivamente realizada pela correntista, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta
, em especial considerando que a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações
bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida
.

R
essalte-se que a fraude narrada nos autos extrapola, com larga margem, a hipótese de simples engenharia social dissociada do sistema bancário, revelando, ao contrário, quebra relevante do dever de segurança que se espera da instituição financeira. Com efeito, a narrativa da inicial
,
corroborada pelos documentos acostados
,
evidencia que os fraudadores detinham dados sensíveis e específicos da consumidora, tais como número da conta corrente, agência bancária, CPF, endereço, condição de pensionista do INSS e valor aproximado do benefício percebido, informações estas que conferiram aparência de legitimidade à atuação da suposta funcionária do banco e foram determinantes para induzir a autora em erro.

Consoante relatado pela parte autora, o golpe foi perpetrado mediante contato telefônico e chamada de vídeo, ocasião em que a estelionatária se identificou como funcionária da instituição financeira, demonstrando amplo conhecimento sobre a vida financeira e previdenciária da consumidora, inclusive quanto à forma de recebimento de seu benefício.

Tal circunstância, aliada ao envio de
link
supostamente destinado à “atualização cadastral”, foi suficiente para enganar
pessoa idosa e
hipervulnerável
, levando-a a acreditar estar em tratativa legítima com o banco réu.

Mais grave ainda, munidos desses dados sensíveis, os fraudadores lograram êxito em contratar empréstimo consignado em nome da autora, operação absolutamente incompatível com seu perfil econômico e com sua prática financeira habitual, seguida de transferência vultosa via PIX, culminando, inclusive, em saldo negativo em conta de natureza alimentar.

Esse contexto revela, de forma inequívoca, que a fraude não decorreu de fato externo imprevisível e inevitável, mas de vulnerabilidade sistêmica na proteção de dados e na autorização de operações atípicas, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de contratação de empréstimo consignado e realização de transferência expressiva, sem mecanismos eficazes de verificação de autenticidade e de compatibilidade com o perfil da correntista, evidencia falha na prestação do serviço bancário, caracterizando típico fortuito interno, inerente aos riscos da atividade desenvolvida.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses análogas, sobretudo quando evidenciado o uso indevido de dados sensíveis e a realização de operações incompatíveis com o perfil do consumidor
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias que permitam operações atípicas e incompatíveis com o perfil do
consumidor.
A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações fraudulentas configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10468889820238110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS (PIX E TED). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...]

4.
Ainstituição financeiradeve garantir a segurança dosconsumidores, adotando mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de transações atípicas ou suspeitas, sobretudo quando destoantes do padrão de consumo.
5. O banco não comprova que as operações questionadas foram regularmente autorizadas pela correntista, tampouco demonstra ter adotado medidas de confirmação prévia, como autenticação adicional ou bloqueio automático. 6.
A movimentação vultosa e incomum, realizada no mesmo dia e para destinatários diversos, evidencia que as transferências não passaram por protocolos mínimos de verificação, caracterizando defeito do serviço
. 7. Afraudeconfigura fortuito interno inerente à atividadebancária, que não afasta aresponsabilidadedainstituição(Tema 466 /STJ e Súmula 479/STJ).
[...]
. 9. A autora comprovou os prejuízos materiais decorrentes tanto das transferências fraudulentas quanto das tarifas cobradas em razão da redução do saldo médio atrelado ao contrato “
Invest
Fácil”, situação diretamente causada pelo evento danoso. 10.
A jurisprudência citada confirma que o dever de segurança abrange a prevenção
contra golpes
sofisticados de engenharia social e a identificação de movimentações incompatíveis com operfildo cliente.
11
. Ausente excludente deresponsabilidadepor culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
(art. 14, § 3º, II, do CDC), subsiste o dever de indenizar
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10501646920258110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025)

A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que
a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando não se desincumb
e
do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, caracterizando-se o fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se:

“
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha na proteção de dados sensíveis do consumidor, caracterizando fortuito interno
. [...]
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco demonstrou culpa exclusiva do consumidor, configurando-se fortuito interno nos termos da Súmula 479/STJ
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10241492020248110002, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Do mesmo modo, esta Corte tem assentado que a ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações atípicas configura defeito do serviço bancário, impondo o dever de indenizar todos os prejuízos causados ao cliente.

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também
a repetição do indébito.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085836620248110055, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2026)

Ademais, a resistência administrativa da instituição financeira em reconhecer a fraude e proceder ao estorno dos valores indevidamente subtraídos apenas reforça a gravidade da conduta, afastando qualquer alegação de excludente de responsabilidade e evidenciando a necessidade de imputação integral dos danos suportados
pela
consumidora
.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato fraudulento, determinar a restituição dos valores e reconhecer a responsabilidade civil do banco, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.

No que se refere ao dano moral, também não assiste razão à instituição financeira quanto à sua exclusão ou redução. O abalo experimentado pela autora é evidente e decorre não apenas da fraude em si, mas da profunda insegurança financeira e emocional vivenciada, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa, pensionista do INSS, com renda limitada a um
salário-mínimo
.

A contratação fraudulenta de empréstimo, seguida de transferência vultosa via PIX, saldo negativo em conta e imposição de parcelas mensais incompatíveis com sua subsistência, ultrapassa, com larga margem, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

Quanto à discussão sobre o valor fixado a título de danos morais, deixo de analisá-lo, diante do provimento do recurso interposto pela parte contrária para obter a majoração do
quantum
.

Por fim, n
o que
diz respeito
à insurgência da parte apelante quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, não assiste razão ao recorrente.

A verba honorária constitui
consequência lógica e necessária do resultado do julgamento
, sendo fixada pelo magistrado à luz dos critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, que conferem ao julgador margem de discricionariedade vinculada para arbitrá-la entre os percentuais mínimos e máximos legalmente previstos, considerados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, o percentual fixado
se
encontra
dentro dos limites legais de 10% a 20%
, mostra-se compatível com a
complexidade da demanda e com o desfecho da lide, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção a justificar sua redução.

Ressalte-se, ainda, que a simples irresignação da parte vencida com o resultado do julgamento não autoriza a revisão da verba honorária, sobretudo quando inexistente demonstração de excesso ou afronta aos parâmetros legais, razão pela qual deve ser mantida a fixação tal como estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira.

Majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DO RECURSO
DA APELANTE
MARLENE
PROTA
DE SÁ

No que se refere ao recurso da parte autora, a

controvérsia devolvida a esta instância
se restringe
exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a responsabilidade civil da instituição financeira, a nulidade da contratação fraudulenta e a restituição dos valores indevidamente subtraídos não foram objeto de insurgência recursal válida ou permanecem incontroversas.

E, nesse ponto, entendo que
assiste razão à parte apelante
.

Isso porque o
dano moral, na hipótese, não decorre de mero aborrecimento cotidiano ou de falha de pequena monta prontamente resolvida. Ao revés, o conjunto probatório revela situação de elevada gravidade concreta.

A autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, com renda mensal restrita a um
salário-mínimo
, teve seus dados pessoais e bancários utilizados de forma fraudulenta para a contratação de empréstimo totalmente incompatível com seu perfil financeiro, seguido de transferência via PIX no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), resultando, inclusive, em saldo negativo em sua conta corrente. Ademais, viu-se compelida a suportar a angústia de um débito parcelado em prestações mensais substancialmente superiores à sua capacidade econômica, comprometendo verba de natureza alimentar.

Não bastasse a gravidade objetiva do evento, verifica-se que a instituição financeira
negou administrativamente o estorno dos valores e manteve a validade do empréstimo
, somente sendo compelida a reparar os danos após provocação do Poder Judiciário. Tal circunstância afasta a caracterização de mero erro operacional e evidencia falha relevante na prestação do serviço, com resistência injustificada à solução do problema, ampliando o sofrimento experimentado pela consumidora.

Nessas condições, o dano moral
se
revela não apenas presumido, mas
qualificado
,
pois
extrapola os limites do dissabor ordinário e atinge diretamente a dignidade, a segurança financeira e a tranquilidade psíquica de pessoa em situação de
hipervulnerabilidade
, circunstância expressamente reconhecida pelos artigos 4º, inciso I, e 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é assente que deve atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, observando-se, de um lado, a extensão do dano e as condições pessoais da vítima, e, de outro, a capacidade econômica do ofensor, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório, incapaz de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

À luz desses critérios, entendo que o montante fixado na origem, embora não seja ínfimo em abstrato,
não reflete
adequadamente as peculiaridades do caso concreto
, especialmente diante da
hipervulnerabilidade
da autora, da natureza alimentar dos valores atingidos e da postura adotada pela instituição financeira.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas envolvendo fraude bancária, operações atípicas e comprometimento de verba alimentar, tem fixado a indenização por danos morais em patamar superior, notadamente no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme se extrai, exemplificativamente,
seguintes julgados:

“APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO [...] Tal circunstância reforça a tese de que as operações foram realizadas remotamente por terceiros, após o acesso do autor ao terminal de autoatendimento, e não pessoalmente pelo consumidor, como concluiu equivocadamente a sentença. Portanto, é evidente a ilicitude da conduta do réu e, por conseguinte, a necessidade de declarar a nulidade das mencionadas transações, impondo-lhe o dever de reparar o prejuízo causado. O dano moral tem de ser arbitrado em importância que atenda às funções compensatória, punitiva e preventiva. À vista disso, fixo-o em
R$10.000,00
, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10468889820238110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral
indenizável. A frustração pela não entrega do produto adquirido, somada à sensação de impotência diante da fraude e à quebra da confiança depositada na instituição financeira, caracteriza abalo anímico passível de compensação. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. Considerando esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10079550320248110015, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Assim, considerando a gravidade do dano, o perfil da vítima, a conduta da instituição financeira e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo que a majoração da indenização por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

se mostra
medida justa, razoável e proporcional, atendendo de forma mais adequada às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora.

Mantêm-se, no mais, os critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença, por se mostrarem adequados e em consonância com a legislação aplicável.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
1.847.842/PR,
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026